Tribunal: TJPA
Processo: 0006931-39.2020.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006931-39.2020.8.14.0006

RECORRENTE: RAFAEL TAVARES RODRIGUES, PAULO CESAR SERRA NECY, ADRIANO LOBO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PAULO CÉSAR SERRA NECY
.
ART
. 121, §2º, INC. IV, C/C ART. 14, INC. II, ART. 69 ART.155, TODOS DO CPB. RECORRENTES

ADRIANO LOBO DA SILVA E RAFAEL TAVARES RODRIGUES.
ART. 121, § 2º, INC. IV C/C ART. 14, INC. II, E ART. 29, TODOS DO MESMO DIPLOMA LEGAL. PRELIMINAR. SENTENÇA DE PRONÚNCIA, NULIDADE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS POR PARTE DOS RÉUS. TESE REJEITADA.
PRESCINDIBILIDADE DA PEÇA NO PROCEDIMENTO DO JÚRI. PRECEDENTES. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO

563 DO CPPB.
IMPRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA ABSOLUTA DE PROVAS DE AUTORIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA PARTICIPAÇÃO DOS ACUSADOS NA EMPREITADA CRIMINOSA. FASE A RECLAMAR A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUALIFICADORA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA PROBATÓRIA DA MOTIVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou os Recorrentes como incurso nas sanções do 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, art. 29, e, para um dos réus, art. 69 e art. 155, todos do CPB, em razão de suposta prática de homicídio qualificado tentado contra Edson Simões da Paz.

2. A defesa alegou nulidade absoluta por ausência de alegações finais, impronúncia por falta de indícios de autoria e pedido de afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a ausência de alegações finais da defesa, em virtude da inércia após regular intimação, gera nulidade processual; (ii) verificar se estão presentes os requisitos necessários para justificar a submissão dos Recorrentes ao Tribunal do Júri, quais sejam, indícios suficientes de autoria e materialidade; e (iii) analisar a possibilidade de exclusão da qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, CPB.

III. Razões de decidir

4.
Ab initio
,
a ausência de alegações finais, quando a defesa foi regularmente intimada, não configura nulidade, pois inexiste prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP e Súmula 523 do STF.

5. Ademais, necessário pontuar que a pronúncia configura decisão interlocutória mista não terminativa, com função de juízo de admissibilidade da acusação, devendo ser mantida sempre que houver prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria delitiva, nos termos do art. 413 do CPPB, não exigindo certeza plena quanto a autoria.

6.
Por conseguinte, cediço que na fase da pronúncia prevalece o Princípio do
in dubio pro societate
, devendo a controvérsia quanto à autoria ser submetida ao juízo natural, o Tribunal do Júri, a quem compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

7. Quanto a exclusão de qualificadora, em decisão de pronúncia, somente se procede quando manifestamente improcedente, o que não se verifica no presente caso, devendo ser submetida a apreciação dos jurados.

8. Ante o exposto, as provas carreadas nos autos compõem conjunto probatório idôneo e suficiente para o juízo de pronúncia, de modo que a análise do mérito da acusação deve ser reservada ao Conselho de Sentença.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de alegações finais, diante da inércia da defesa intimada, não acarreta nulidade processual 2. A existência de indícios suficientes de autoria e prova de materialidade são suficientes para justificar a manutenção da pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise do mérito da acusação nos termos do art. 413 do CPPB, vigorando, nesta fase de admissibilidade da acusação, o Princípio do
in dubio pro societate
. 3. A qualificadora somente pode ser afastada, em fase de pronúncia, quando manifestamente improcedente, não sendo o caso, deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri"

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPPB, arts. 413, 414, 563 e 565; CPB, art. 121, §2º, IV, art. 14, II, art. 29, art. 69 e art. 155.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, Súmula 523; STF, ARE 1500584 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 30/09/2024; STJ, AgRg no HC 899.093/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18/06/2024; TJPA, RSE nº 0800295-72.2024.8.14.0074, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 07/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Penais em Sentido Estrito
interpostos por
Paulo César Serra Necy, Adriano Lobo da Silva e Rafael Tavares Rodrigues
, contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Fabíola Urbinati Maroja Pinheiro, Juíza de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que pronunciou o primeiro como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, art. 69 e art.155, todos do CPB, e, os dois últimos, no art. 121, § 2º, inc. IV c/c art. 14, inc. II, e art. 29, todos do mesmo Diploma Legal.

Narra a denúncia
,
à ID 27727966
, que:

“(...)
16 de junho de 2020, no período da noite, na Avenida Três Corações, Cidade Nova Ill, as proximidades da Praga da Bíblia, nesta Cidade
, a Vítima
EDSON SIMÕES DA PAZ, vulgo "REPOLHO",
fora alvejada por disparos de arma de fogo oriundos dos Acusados.

Consta da investigação que a Vítima constantemente recebia ligações telefônicas de alguns de seus algozes, portanto, os mesmos já eram conhecidos da Vítima, bem como, alguns deles respondem a processos criminais de natureza patrimonial. Já no dia do crime, a Vítima entrou em contato via celular com o Acusado ADRIANO LOBO DA SILVA, sendo este, pessoa de alta periculosidade, conforme nos informa os autos, posto que juntamente com terceiras pessoas, inclusive fora preso pela Policia Federal por fazer parte de quadrilha que assaltava caminhões de carga, tendo, por último, assaltado caminhão dos Correios em Belém do Pará.

Após o recebimento do telefonema, já pela parte da noite, EDSON SIMÕES DA PAZ (vulgo "REPOLHO'') deslocou-se para o local do crime, sendo que o mesmo deu a entender que não conhecia a localidade, pedindo para uma das testemunhas, para falar ao telefone com seu interlocutor, com fito de melhor entender o local onde teria que se encontrar com os demais.

O fato é que, na data, no local e período acima citados a Vítima deslocou-se pela Cidade Nova Ill, quando próximo a Travessa WE-10, identificou um veículo
Hyundai/H820 de cor prata
, sendo que assim que chegou ao local, fora surpreendida por disparos de arma de fogo, conforme consta do Laudo Necroscópico constante dos Autos.

A Peça Investigativa aponta para os três primeiros denunciados, como estando em comunhão de vontades com a finalidade de ceifar a vida da Vítima, por outro lado e especificamente temos através das torres de Estação Radio Base (ERBs) que os Acusados estavam no local, próximo ao Posto BR Providência, desde a parte da tarde.

Vários outros elementos de prova, como inclusive a testemunhal sinaliza a autoria dos disparos ao norte mencionados para os três primeiros denunciados.

Após os disparos, alvejada em seu corpo, a Vítima ainda conseguiu se evadir do local com as mãos no abdômen, tendo sido encontradas no local do Primeiro Episódio Criminal munições de calibre.380, conforme testifica o lPL em apenso. Por outro lado, o automóvel já citado, empreendeu fuga em direção oposta da Vítima.

Ao percorrer a via pública, com disparos em seu corpo, desta feita a Vítima se encontrou com um veículo
Ford/Ecosport de cor preta
, conduzido pelo Quarto Denunciado,
PAULO CESAR SERRA NECY,
Policial Militar emigrante da Policia Rodoviária, que ao encontrar com a Vítima, também efetuou disparos contra a mesma, com arma de fogo do tipo pistola.40, eis que, no local do crime fora encontrada cartucho de tal munição, sendo que a Vítima já baleada no primeiro momento, ao receber novos disparos, quedou-se ao solo, e ali veio a óbito, tudo conforme disposto na Peça investigativa.

Mister destacar que, a motivação dos primeiros disparos efetuados pelos três primeiros acusados e os últimos disparos, efetuados por PAULO NECY, não restou evidenciada em nenhum momento, apenas tendo a Autoridade Policial ilações acerca de tal situação.

lmperioso relatar ainda que, após os disparos, PAULO NECY, ficou no local por alguns minutos e posteriormente abandonara o corpo da Vítima, não tomando nenhuma providência legal, enquanto Policial Militar acerca dos fatos.

Por derradeiro, destaca-se também que o Acusado PAULO NECY, subtraiu o aparelho celular da Vítima, conforme exarado no lPL, e devidamente confirmado através do conjunto probatório existente naquela Peça Inquisitorial.

O fato é que, nos dois Episódios Criminais que afetaram a integridade física da Vítima, a mesma fora colhida de inopino, restando expressa a qualificadora disposta no Art.121, §2° inciso lV.

II - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E JURÍDICA

Acerca da Autoria, há indícios suficientes para o ajuizamento da Presente Ação Penal, vez que os Acusados foram os responsáveis pelos projéteis de arma de fogo disparados em face da Vítima (com fulcro em depoimentos testemunhais, Laudo Prosopográfico, dentre outros).

No que tange a Materialidade do Crime, e inconteste que se encontra
provada
no bojo dos Autos, mediante os Laudos Periciais, testemunhas, imagens de câmeras de segurança.

Da autoria lncerta

Entretanto, Exa., não resta comprovado nos autos qual fora o disparo letal que levou ao óbito da Vítima. Em outras palavras, não obstante tenha o Ofendido evoluído a óbito no local onde se encontrava o Quarto Denunciado (segundo atirador), a Necropsia de fls. 268/269 é inconclusiva para delimitar se o (s) projétil (s) fatal fora oriundo dos Primeiros Atiradores ou do Segundo Atirador.

Ademais, de acordo com o apurado pela Polícia Civil, não é possível vislumbrar que houvera liame subjetivo entre os Três Primeiros Acusados e o Quarto Acusado, motivo pelo qual não há concurso de pessoas entre todos os Réus.

Neste sentido, é notório que estamos diante de um caso que a doutrina pátria, clássica, denomina de
autoria incerta (espécie de autoria colateral), razão pela qual todos os Denunciados responderão por Tentativa de Homicídio
. Vejamos, pois:

(...)

Desse modo, os Denunciados, macularam a Lei Substantiva Penal, conforme abaixo se relacionam:

ADRIANO LOBO DA SILVA, VULGO "LOIRO" OU "PEITO"; ADRIANO DA SILVA SOUZA, VULGO "ADRIANO GORDO" ou ``RJ22" e RAFAEL TAVARES RODRIGUES, VULGO "RAFAEL CURIO:
Artigo 121, §2ª, inciso IV c/c Art.14, II e Art. 29, todos do CPB.

PAULO CESAR SERRA NECY:
ART. 121, §2ª, IV c/c Art.14, II, Ar. 69 e Art. 155, todos do CPB
.

Por derradeiro, deixa por ora, registrado na Presente Peça Acusatória que a mesma, a qualquer momento, poderá ser
ADITADA
.”

Em razões recursais
,
às IDs 27730039, 27730053 e 27730054
, pugnam as defesas do Recorrentes, preliminarmente, pela nulidade absoluta do processo, por falta de apresentação das alegações finais da defesa, em razão da ausência de advogado constituído e inércia da Defensoria Pública e, no mérito, pela impronúncia, face a ausência de indícios mínimos de autoria, já que há prova nos autos apontando terceiro como autor dos disparos e, por fim, pelo decote da qualificadora do art. 121, §2º, inc. IV, vez que nada há que a justifique..

Em contrarrazões
,
à ID 27730056
, o RMP de 1º Grau, Dr. Carlos Lamarck Magno Barbosa, pugna pelo conhecimento dos Recursos em Sentido Estrito em epígrafe, e no mérito seja totalmente improvido, mantendo a decisão de primeira instância que pronunciou os réus Adriano da Silva Souza, Paulo César Serra Necy e Rafael Tavares Rodrigues.

Em despacho, à ID 27730057
, a douta Magistrada do feito manteve a decisão objurgada.

Nesta Instância Superior
, o 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Armando Brasil Teixeira, na condição de
custos legis
, manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento dos Recursos.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Recursos.

PRELIMINAR

- Da nulidade da pronúncia

Pugnam os Recorrentes, em sede preliminarmente, pela nulidade absoluta do processo, ante a falta de apresentação das alegações finais das defesas, em razão da ausência de advogado constituído e inércia da Defensoria Pública.

Ab initio
, cumpre destacar que em detida e acurada análise dos presentes autos, observa-se que as defesas dos réus, ora Recorrentes, foram regularmente intimadas para apresentação das Alegações Finais, consoante ID 135797526; contudo, não o fizeram no prazo legal.

Com efeito, resta pacificado na jurisprudência pátria que a falta de apresentação de memoriais em feitos do Tribunal do Júri, quando regularmente intimada a defesa do réu, não há que se falar em nulidade, já que as alegações finais não se constituem em peça indispensável nos julgamentos perante o Conselho de Sentença, vez que o
decisum
atacado não retrata convicção definitiva acerca da autoria e da materialidade, mas sim juízo provisório.

Por seu turno, uníssono é o entendimento dos tribunais pátrios acerca das nulidades, vez que estas só se caracterizam quando resultar prejuízo comprovado ao réu, na forma do art. 563 do CPPB, o que não se verifica no caso vertente, pois como dito alhures não há que se falar em prejuízo à quando da ausência de apresentação de Alegações Finais pela defesa, inclusive, tendo sido esta intimada.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO - INOCORRÊNCIA - NULIDADE DA INSTRUÇÃO - NÃO INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO - ARGUIÇÃO "GUARDADA" - PRECLUSÃO - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - NULIDADE PROCESSUAL EM FACE DA AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS DEFENSIVAS - INOCORRÊNCIA - INÉRCIA DA PRÓPRIA DEFESA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRESCINDIBILIDADE DA PEÇA NO PROCEDIMENTO DO JÚRI. IMPRONÚNCIA - INVIABILIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA ATESTADA.

1. Só se declara nulidade enquanto sanção processual no caso de existir prejuízo concreto, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, devendo, ainda, ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão.

2. Após a citação do acusado, tendo a defesa apresentado peça processual requerendo produção de provas, deve ela ser entendida como resposta à acusação, mesmo que não rotulada dessa forma.

3. Ainda que o advogado constituído não tenha sido intimado para o interrogatório do acusado, essa circunstância deve ser arguida na primeira oportunidade processual que se apresente à defesa, sob pena de preclusão e convolação do ato praticado, já que constatado que o réu foi efetivamente assistido por defensor dativo, sendo-lhe garantido o pleno exercício da autodefesa e da defesa técnica.

4. Inviável declarar nulidade processual em face da ausência de alegações finais defensivas, se a defesa foi intimada, via DJE, para apresentar tal peça processual e deixou transcorrer o prazo legal, permanecendo inerte. Inteligência do artigo 565 do Código de Processo Penal.

5. As alegações finais na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri não são imprescindíveis, não havendo que se falar em prejuízo irreparável em face da ausência da aludida peça, tendo em vista que remanesce aberta a possibilidade de apresentação de teses defensivas e de produção de outras provas judicializadas em plenário.

6. A decisão de pronúncia, por sua natureza mesma, encerra mero juízo de admissibilidade da denúncia, bastante que é para sua prolação a demonstração da materialidade e indícios de autoria delitiva, não podendo o juiz togado, neste momento procedimental, proceder a exame aprofundado dos elementos de convicção existentes, sob pena de inaceitável invasão de competência. Não se convencendo da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o Juiz, fundamentadamente, despronunciará os acusados. Inteligência do artigo 414, do CPP. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0396.16.003378-5/002, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/03/2023, publicação da súmula em 31/03/2023)
GRIFEI

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO.

1. O Código de Processo Penal, em seu art. 563, agasalha o princípio de que "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

2. Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula n. 523, que dispõe categoricamente que: "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu."

3. A suposta ausência de produção de provas técnicas durante a fase de inquérito policial, per si, não é apta a nulificar o processo, pois a superveniência da condenação não demonstra a relação causal exigida no verbete sumular 523/STF.

4. Ademais, não há como se aprofundar no exame das provas produzidas e submetidas aos jurados, haja vista que tal intuito não se compatibiliza com os estreitos limites do habeas corpus.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 957.711/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)
GRIFEI

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. PREJUÍZO NÃO CONSTATADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 284 do STF e da falta de comprovação da divergência jurisprudencial. A defesa alega nulidade pela falta de intimação do acusado para apresentação das alegações finais, requerendo a reconsideração da decisão monocrática para oportunizar a defesa a apresentação de alegações finais para novo julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de oferecimento das alegações finais em processos de competência do Tribunal do Júri acarreta nulidade da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que a ausência de alegações finais em processos de competência do Tribunal do Júri não acarreta nulidade, pois a decisão de pronúncia constitui mero juízo provisório quanto à autoria e à materialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento
: "A ausência de alegações finais em processos de competência do Tribunal do Júri não acarreta nulidade da decisão de pronúncia, pois esta constitui mero juízo provisório quanto à autoria e à materialidade".

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, III, "a" e "c"; CPC, art. 1.029, § 1º; RISTJ, art. 255, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 284; STJ, AgRg no HC 863314/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18.03.2025; STJ, AgRg no HC 791321/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26.03.2025.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.735.736/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Assim sendo, REJEITO a preliminar.

MÉRITO

- Da almejada impronúncia

Insurgem-se os Recorrentes Paulo César Serra Necy, Adriano Lobo da Silva e Rafael Tavares Rodrigues, contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia pronunciando o primeiro como incursos nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, art. 69 e art.155, todos do CPB, e, os dois últimos, no art. 121, § 2º, inc. IV c/c art. 14, inc. II, e art. 29, todos do mesmo Diploma Legal.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento da ré pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual, seguido esta Corte de Justiça e demais Tribunais pátrios, senão vejamos:

TJPA

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Diego Souza da Silva contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, VI, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examina-se se a decisão de pronúncia observou os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, considerando a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a ausência de excludentes que justifiquem a impronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia é decisão interlocutória mista que não julga o mérito, limitando-se à admissibilidade da acusação, conforme art. 413 do CPP. Exige-se prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes de autoria, dispensando certeza plena nesta fase processual.

4. No caso concreto, a materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial do Local de Crime e demais elementos probatórios que atestam morte violenta por lesão perfurocortante na vítima.

5. Quanto à autoria, embora ausentes testemunhas oculares, há robusto conjunto probatório circunstancial que aponta para o recorrente como autor do crime:

Depoimentos testemunhais que relatam comportamento controlador e histórico de violência doméstica por parte do acusado;

Laudo pericial indicando ausência de arrombamento no local do crime;

Material genético da vítima encontrado na arma utilizada;

Fuga do acusado após o crime e subtração de bens da vítima.

6. A tese defensiva de ausência de provas diretas não prospera, pois para a pronúncia bastam indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo desnecessária prova incontroversa nesta fase processual.

7. A qualificadora do feminicídio (art. 121, § 2º, VI, CP) foi corretamente mantida para apreciação pelo Tribunal do Júri, considerando o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

8. Vigora nesta etapa o princípio
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre as dúvidas remanescentes quanto ao mérito
.
GRIFEI

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido para manter a decisão de pronúncia nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:
A decisão de pronúncia constitui juízo preliminar de admissibilidade da acusação em crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza absoluta quanto ao mérito, em observância ao princípio
in dubio pro societate
.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2º, VI; CF/88, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp nº 1.452.839/GO;
STJ
- AgRg no REsp nº 1739286/RS;
TJ-PA
- RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 00046237520188140046; RESP: 00215158720158140006, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 16/08/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/08/2021. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800295-72.2024.8.14.0074 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/04/2025 )

STJ

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. PRECEDENTES.

1. e 2. (...).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente" (AgRg no HC n. 708.744/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

4. (...).

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 899.093/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)
GRIFEI

STF

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
TRIBUNAL DO JÚRI.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.

I, II e III. (...).

IV — O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate
, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.
GRIFEI

V e VI. (...).

VII — Agravo regimental improvido. (ARE 1500584 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 02-10-2024

PUBLIC 03-10-2024)

In casu
, de acordo com a sentença de pronúncia,
à ID 27730035
, que, aliás, tem fé pública, a materialidade do delito imputado aos Recorrentes se encontra comprovada por meio das provas carreadas aos autos de que o crime de homicídio ocorreu conforme laudo de necropsia da vítima, corroborado pelas provas orais coligidas.

De outra banda, acerca dos indícios de autoria, a douta Magistrada do feito em seu
decisum
arrimou-se nos depoimentos prestados pelas testemunhas Tiago Magalhães Gomes, Tobias Ferreira Rodrigues, Delegado que presidiu o Inquérito Policial, Armando Souza Dourado, Ângelo André da Silva, que ouviu os disparos e visualizou a vítima já morta, Rodrigo Jaste da Silva, que também escutou os disparos e viu a prévia passagem da vítima, tendo sido um dos responsáveis pela entrega das filmagens e, por fim, a testemunha Antônio Sales de Souza Hernandes, que, também, apenas, ouviu os tiros.

Cumpre destacar que a testemunha de Defesa Juliana Karolina Ramos de Jesus, esposa do acusado Adriano Lobo, ouvida como informante, apresentou versão divergente, em alguns pontos, com a de seu marido, bem como com o que foi apurado pelas imagens das câmeras juntadas aos autos.

Por fim, o réu Rafael Tavares Rodrigues não foi interrogado por ser revel, já os acusados Adriano Lobo da Silva e Paulo César Serra Necy negaram a autoria delitiva, versões estas que não encontram amparo no conjunto fático-probatório carreados aos autos.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso sob análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Nesse diapasão, verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova dos crimes e os indícios da autoria, exatamente como ocorreu no caso em apreço.

Destarte, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia, como dito alhures, vigora o Princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
desfavoravelmente
ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Por fim, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Da exclusão da qualificadora

Derradeiramente, insurgem-se os Recorrentes quanto a qualificadora prevista no inc. IV, §2º, do art. 121 do CPB, alegando que ela deve ser afastada na medida em que não há respaldo no conjunto fático-probatório extraído dos autos que demonstre a aplicação desta de maneira inequívoca.

Prima facie
, observa-se que a fundamentação do édito judicial vergastado se encontra satisfatoriamente motivado acerca do crime pelo qual foram os Recorrentes pronunciados, sendo despiciendo maiores incursões acerca da questão.

De outra banda, pacificado está na jurisprudência pátria que só deve ser excluída da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Nesse diapasão, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência da qualificadora no caso vertente, mais prudente se revela a manutenção daquela circunstância, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ou não.

Ante o exposto e, acompanhado
in totum
o parecer ministerial conheço dos Recursos, porém, nego-lhes provimento para manter na íntegra a decisão atacada.

É o voto
.

Belém/PA, 04

de setembro de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/09/2025